Tribunal: TJBA
Processo: 8007450-58.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007450-58.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NAGILA GONCALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
ALEX DA SILVA ANDRADE, LETICIA MURY STROLIGO, LUCAS GONCALVES DE CARVALHO

APELADO: ADRIANO SANTANA DO ROSARIO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO DE PARTILHA HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. DIREITO À MEAÇÃO DOS ALUGUÉIS DE IMÓVEIS COMUNS. LEGITIMIDADE ATIVA DA EX-COMPANHEIRA. VALORES DE NATUREZA PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA DE ALIMENTOS. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Acordo judicial homologado que reconhece à ex-companheira o direito à meação nos frutos civis dos bens comuns configura título executivo judicial
(ID50549655)
.

2. A cobrança dos aluguéis devidos em razão da partilha de bens decorre de obrigação patrimonial, sendo a ex-companheira legítima para figurar no polo ativo da execução.

3. A confusão entre valores de natureza alimentar e patrimonial não pode servir de fundamento para indeferir execução fundada em título certo e exigível.

Apelação provida
para determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º
800
7450
-
5
8
.20
19
.8.05.0
103
tendo como apelante,
NAGILA GONÇALVES DA SILVA
, e apelad
o
,
ADRIANO SANTANA DO ROSÁRIO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
d
ar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, 15 de julho de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça